Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-31.2015.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL E ESTUPRO - ART. 217-A, ART. 213 E ART. 226, II, C/C 71, DO CPB.PADRASTO QUE ABUSOU SEXUALMENTE DA ENTEADA DESDE QUE A MESMA TINHA 09 ANOS DE IDADE, VINDO A SER DESCOBERTO SOMENTE APÃS A MENOR TER COMPLETADO 14 ANOS DE IDADE, TENDO O MESMO CONFESSADO A PRÃTICA Ã SUA IRMÃ QUE RELATOU OS FATOS Ã MÃE DA VÃTIMA.PRELIMINARESDA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL: IMPROCEDENTE. LAUDO QUE COMPROVA O ABUSO SOFRIDO PELA VÃTIMA. SUPERADA A FASE PROCESSUAL INOPORTUNA TAL ALEGAÃÃO, ESTANDO ESTA PRECLUSA. ADEMAIS, CABERIA AO JULGADOR AFERIR A REAL NECESSIDADE DE UMA NOVA PERÃCIA PARA A FORMAÃÃO DE SUA CONVICÃÃO, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, DENTRO DE SUA DISCRICIONARIEDADE REGRADA E, NESTE CASO, A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA TAMBÃM POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÃNEOS, PRODUZIDOS NO CURSO DO PROCESSO, COMO A PALAVRA DA VÃTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA.DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA â DECISÃO EXTRA PETITA: INOCORRÃNCIA. NÃO PROCEDE A ALEGAÃÃO DEFENSIVA DE QUE O MINISTÃRIO PÃBLICO NÃO TERIA DENUNCIADO O APELANTE PELA PRÃTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 226, II DO CPB, O FAZENDO SOMENTE EM ALEGAÃÃES FINAIS, VIOLANDO O DIREITO DO APELANTE AO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA E QUE O MAGISTRADO, AO CONDENÃ-LO POR TAL PRÃTICA, JULGOU EXTRA-PETITA. A INICIAL ACUSATÃRIA APRESENTA DEVIDAMENTE DELINEADA A CONDUTA DO PACIENTE E ESPECÃFICA DEVIDAMENTE OS ARTIGOS PELOS QUAIS O APELANTE FORA DENUNCIADO. ADEMAIS, O ACUSADO SE DEFENDE DO FATO DELITUOSO NARRADO E NÃO DA CAPITULAÃÃO LEGAL QUE LHE Ã DADA TENDO O MAGISTRADO JULGADO COM BASE NO QUE RESTOU PROVADO NOS AUTOS, SENDO DEVIDA A CONDENAÃÃO EM CUSTAS UMA VEZ QUE O APELANTE NÃO Ã BENEFICIÃRIO DA JUSTIÃA GRATUITA E O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS Ã DECORRÃNCIA DA NORMA PROCESSUAL, CONFORME O ART. 804, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITOPRETENSÃO ABSOLUTÃRIA. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÃTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA Ã CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÃS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÃÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÃNCIA. LAUDO SEXOLÃGICO COMPROVANDO A CONJUNÃÃO CARNAL, CORROBORANDO O RELATO DA VÃTIMA QUE DESCREVEU COM DETALHES AS CIRCUNSTÃNCIAS EM QUE OS ABUSOS OCORRERAM. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA Ã CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÃÃO PROCESSUAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÃNCIA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA COMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÃÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. CORRETA EXASPERAÃÃO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL EM 2/3, ANTE O QUE DETERMINA O ART. 71 DO CP, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE ABUSOU DA MENOR POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE 05 ANOS, TENDO OS ABUSOS COMEÃADO QUANDO A MENOR TINHA 09 ANOS E PERDURADO ATÃ DEPOIS DE COMPLETAR OS 14 ANOS, RESTANDO CONFIGURADO ALÃM DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL, TAMBÃM O CRIME DE ESTUPRO.DETRAÃÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÃMPUTO DO PERÃODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÃÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÃÃO COMPETE AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0001204-31.2015.8.14.0053
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
APELANTE: EDVALDO DA SILVA GOMES
REPRESENTANTE: CÁSSIO CARNEIRO DUARTE (DEFENSOR DATIVO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO - ART. 217-A, ART. 213 E ART. 226, II, C/C 71, DO CPB.
PADRASTO QUE ABUSOU SEXUALMENTE DA ENTEADA DESDE QUE A MESMA TINHA 09 ANOS DE IDADE, VINDO A SER DESCOBERTO SOMENTE APÓS A MENOR TER COMPLETADO 14 ANOS DE IDADE, TENDO O MESMO CONFESSADO A PRÁTICA À SUA IRMÃ QUE RELATOU OS FATOS À MÃE DA VÍTIMA.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL:
IMPROCEDENTE
.
LAUDO QUE COMPROVA O ABUSO SOFRIDO PELA VÍTIMA. SUPERADA A FASE PROCESSUAL INOPORTUNA TAL ALEGAÇÃO, ESTANDO ESTA PRECLUSA. ADEMAIS, CABERIA AO JULGADOR AFERIR A REAL NECESSIDADE DE UMA NOVA PERÍCIA PARA A FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, DENTRO DE SUA DISCRICIONARIEDADE REGRADA E, NESTE CASO, A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA TAMBÉM POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS, PRODUZIDOS NO CURSO DO PROCESSO, COMO A PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.
PRELIMINAR REJEITADA.
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO
EXTRA PETITA
:
INOCORRÊNCIA
.
NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TERIA DENUNCIADO O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 226, II DO CPB, O FAZENDO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS, VIOLANDO O DIREITO DO APELANTE AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E QUE O MAGISTRADO, AO CONDENÁ-LO POR TAL PRÁTICA, JULGOU EXTRA-PETITA. A INICIAL ACUSATÓRIA APRESENTA DEVIDAMENTE DELINEADA A CONDUTA DO PACIENTE E ESPECÍFICA DEVIDAMENTE OS ARTIGOS PELOS QUAIS O APELANTE FORA DENUNCIADO. ADEMAIS, O ACUSADO SE DEFENDE DO FATO DELITUOSO NARRADO E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL QUE LHE É DADA TENDO O MAGISTRADO JULGADO COM BASE NO QUE RESTOU PROVADO NOS AUTOS, SENDO DEVIDA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS UMA VEZ QUE O APELANTE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É DECORRÊNCIA DA NORMA PROCESSUAL, CONFORME O ART. 804, DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
LAUDO SEXOLÓGICO COMPROVANDO A CONJUNÇÃO CARNAL, CORROBORANDO O RELATO DA VÍTIMA QUE DESCREVEU COM DETALHES AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS ABUSOS OCORRERAM. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA DO CRIME.
PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COMINADA
.
IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM 2/3, ANTE O QUE DETERMINA O ART. 71 DO CP, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE ABUSOU DA MENOR POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE 05 ANOS, TENDO OS ABUSOS COMEÇADO QUANDO A MENOR TINHA 09 ANOS E PERDURADO ATÉ DEPOIS DE COMPLETAR OS 14 ANOS, RESTANDO CONFIGURADO ALÉM DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TAMBÉM O CRIME DE ESTUPRO.
DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 03 de agosto de 2021.
DESª

ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0001204-31.2015.8.14.0053
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
APELANTE: EDVALDO DA SILVA GOMES
REPRESENTANTE: CÁSSIO CARNEIRO DUARTE (DEFENSOR DATIVO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDVALDO DA SILVA GOMES
, por Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 213, 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, contra sua enteada.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/04) que no mês de março do ano de 2015, na Cidade de São Félix do Xingu, o então réu, ora apelante, em um morro próximo à residência da vítima, E. C. da S., constrangeu esta praticar consigo conjunção carnal, tendo a menor, sua enteada, 14 anos de idade à época dos fatos, havendo relato de que o mesmo vinha praticando tais atos com a menor desde que a mesma tinha 09 anos de idade.

De acordo com a inicial acusatória, Clarenice Pereira da Costa Silva, Conselheira Tutelar na Cidade, recebeu uma denúncia de que uma adolescente tinha sido vítima de estupro e, em companhia de demais Conselheiros se deslocou até o local onde supostamente teria ocorrido o crime e lá foi informada de que a vítima fora abusada sexualmente por seu padrasto, ora apelante, quando a voltava da escola; que ao ser questionada sobre os fatos a menor afirmou que vinha sendo abusada sexualmente por seu padrasto desde que tinha 09 anos de idade e que o último abuso teria ocorrido na data referida, mas que não havia relatado os abusos a ninguém por ser ameaçada pelo mesmo.

À polícia Valdirene Ferreira da Silva, irmã do ora apelante, afirmou que seu irmão lhe confessou que vinha estuprando a enteada desde que a mesma tinha 09 anos de idade e que já não aguentava mais tal situação, tendo lhe pedido dinheiro pra fugir da Cidade e ameaçado sua família caso ela não o ajudasse.

A mãe da vítima, Cleusirene Carvalho Gomes, na delegacia afirmou ter tomado conhecimento dos fatos através de sua cunhada, irmã do apelante, e que sua filha, vítima, relatou que vinha sendo sexualmente abusada pelo padrasto, seu esposo, desde que tinha 09 anos de idade; que os abusos ocorriam na residência em que moravam ou em locais próximos e que não havia contado o ocorrido com receio das ameaças sofridas.

Ao Delegado a vítima confirmou ter sido várias vezes abusada por seu padrasto, relatando que por vezes ele usou preservativo e que após alguns abusos chegou a fazer exame de gravidez, pois surgiu a suspeita de que teria engravidado.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante requerendo a sua condenação pela prática dos crimes capitulados nos artigos 217-A, c/c artigo 71 e art. 213, § 1º c/c art. 226, II, todos do CPB.

Às fls. 07, recebida a denúncia;

Às fls. 11, defesa prévia pleiteando a absolvição;

Às fls. 25/29, termo de audiência;

Às fls. 31/33 Memoriais, onde o representante ministerial reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do ora apelante.

Às fls. 35/37, Alegações Finais, requerendo a defesa a absolvição por alegada ausência de constrangimento da vítima e que em caso de condenação que eventual pena fosse cominada no mínimo legal;

A sentença,
fls. 39/45, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena de 31 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A c/c artigo 226 e artigo 71 e art. 213, § 1º c/c art. 226, II, todos do CPB, em concurso material, art. 69 do CP.

Nas
razões de apelação
(fls. 89/107), a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença sob a alegação de ser ilícita a prova colacionada aos autos - Laudo Pericial -tendo em vista que não fora realizada por perito oficial ou pessoa com habilitação técnica para tanto, violando o que disposto no art. 159, § 1º, do CPP; afirma ainda ser nula a sentença por cerceamento de defesa uma vez que o apelante fora condenado pela qualificadora do art. 226, II do CP, mas, que que tal qualificadora não fora apontada na denúncia, só a apresentando o
Parque
t em sede de Memoriais; alega erro do magistrado ao condenar o apelante por crime continuado, além de ter majorado as penas, na 3ª fase, sem devida fundamentação, resultando em pena excessiva, em franca violação ao princípio da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade; se insurgiu ainda pela não aplicação, pelo Juízo singular, da detração, causando constrangimento ao apelante, além de ter julgado extra petita uma vez que não foi requerida a condenação do apelante em custas processuais. Por fim, requereu a absolvição sob o argumento de que não restou provada a prática de qualquer crime pelo apelante e, subsidiariamente, que em caso de condenação sejam consideradas as condições pessoais favoráveis do mesmo, requerendo ainda redução do
quantum
da pena cominada.

Em
contrarrazões,
fls. 117/121, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado às fls. 124/132, pelo
conhecimento
do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como já relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDVALDO DA SILVA GOMES
, por Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu
que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 31 anos e 03 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 213, 226, II c/c artigo 71, todos do CPB, contra sua enteada.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, havendo questões preliminares, passo às respectivas análises.

PRELIMINARES
:

DE NULIDADE DO EXAME PERICIAL -
Alega nulidade da perícia por violação ao que disposto no art. 159, § 1º, do CPP, aduzindo ter sido realizada por técnico em enfermagem, ainda que tendo prestado compromisso perante a autoridade policial, por não possuir capacidade para tanto.

Adianto não advir razão ao apelo, pois, apesar de efetivamente não haver no laudo a assinatura de dois médicos peritos, acompanho o parecer ministerial, às fls. 125, v, quanto a ausência de prova do efetivo prejuízo causado à defesa bem como da extemporaneidade de tal arguição, e esclareço.

O réu, ora apelante, se fez representar, em todas as fases processuais, por advogado legalmente constituída, tendo este participado de todas as fases processuais, desde a coleta de provas até à audiência de instrução e julgamento, na qual foi qualificado e ouvido o apelante, e na oportunidade não se manifestou quanto a ora aventada nulidade, tampouco se insurgiu quanto a tal fato em suas alegações finais e somente agora, no recurso de apelação, se insurge sem, contudo, demonstrar o efetivo prejuízo causado à defesa, sendo cediço que a presente arguição de nulidade, por por configurar caso de nulidade relativa, deveria ter sido feita antes da prolação da sentença (exaurimento da instância), devendo ser apresentada ou na defesa prévia ou em alegações finais, com demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, e como tal não ocorreu, o direito de fazê-lo agora já está precluso.

Ressalto, por oportuno, que o laudo que ora visa impugnar a defesa não foi assinado somente por uma técnica em enfermagem, mas também por um médico perito, tendo ambos desempenhado eficientemente seu dever, inexistindo a nulidade apontada, pois, não foi a única prova constante dos autos, tendo o magistrado se utilizado, além do laudo, de outros meios para formar seu convencimento, sendo imperioso ressaltar ainda que a presença de uma técnica de enfermagem constituiria apenas e tão somente mera irregularidade, não tendo causado nenhum prejuízo ao então réu ou mesmo sido por este alegada no momento oportuno, estando, nesta fase processual, preclusa sua alegação.

Neste sentido é a jurisprudência:
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART.
50
, DA
LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS
. DUPLICIDADE DE LAUDOS PERICIAIS. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I -
O laudo pericial é dirigido ao juiz, competindo a este, com espeque no livre convencimento motivado, sopesá-lo, adotando-o ou rejeitando-o a partir dos demais elementos probatórios carreados aos autos
. (Precedentes).
II - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, "diante de dois laudos técnicos divergentes, o Juiz pode basear-se em qualquer um deles para motivar sua decisão, atribuindo-os o peso que sua consciência indicar, uma vez que é soberano na análise das provas carreadas aos autos" (HC 83923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/04/2008). Recurso ordinário desprovido. (
Processo:
RHC 45193 MG 2014/0028456-9
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 18/03/2015
Julgamento:
10 de Março de 2015
Relator:
Ministro FELIX FISCHER).

Adoto ainda a manifestação do douto representante da Procuradoria de Justiça ao afirmar:
¿... Compulsando os autos, observa-se que o Laudo de fls... foi assinado pelo Médico... e pela Técnica ... Tal situação, ao contrário do sustentado pela defesa, constitui mera irregularidade, não tendo o condão de anulara a perícia realizada, tendo em vista que o laudo apontou, de forma segura e inconteste, que a vítima, na data do exame, contava com 14 anos completos e não era mais virgem....¿

Acerca da necessidade de comprovação do prejuízo causado à parte, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"[...] a eiva de nulidade por cerceamento de defesa há que ser cabalmente demonstrada, não se constituindo motivo ensejador para que se anule o processo a mera presunção de lesão para uma das partes." (RSTJ, 18/396).

Assim determina o
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
Art.
563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Ante o entendimento jurisprudencial ao norte esposado, rejeito a preliminar.

DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- Tendo em vista que o apelante fora condenado pela qualificadora do art. 226, II do CP, mas, que que tal qualificadora não fora apontada na denúncia, só a apresentando o
Parque
t em sede de Memoriais.

Também quanto a este ponto não advém razão ao apelante.

Da simples leitura dos autos se observa que o representante do órgão ministerial tanto na denúncia, às fls. 03, quanto em suas derradeiras alegações, às fls. 33, pleiteou a condenação do réu, ora apelante, nas penalidades do artigo 226, II, do Código Penal, tendo em vista ser o mesmo padrasto da vítima.

Assim, não há que se falar em nulidade da denúncia uma vez que a mesma descreve de maneira clara e objetiva a conduta delitiva do recorrente, revelando todos os fatos relevantes ao crime apurado, não sendo passível de nulidade bem como de rejeição, conforme determina o dispositivo abaixo colacionado,
in verbis
:
Art. 395
.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando
:
I -
for manifestamente inepta
;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

O legislador, ao vislumbrar a possibilidade de rejeição/nulidade da peça acusatória inicial, estabeleceu que a aptidão ou inépcia da denúncia estivesse vinculada à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, sendo apta quando cumprir a lei e, por conseguinte, descrever a versão acusatória com minúcias, não somente o suposto acontecimento principal, mas tudo que o cerca e não se limitando apenas a repetir os termos da lei, como no caso dos autos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
(
Curso de Processo Penal. 19ª Edição. Editora Saraiva: p. 202
),
in verbis:

¿a inépcia da denúncia ou queixa caracteriza-se pela ausência do preenchimento dos requisitos da inicial (CPP, art. 41) [...]¿.

Desta forma, a inicial acusatória deverá obedecer aos requisitos firmados no
artigo 41 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe,
in verbis
:
Artigo 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Destarte, o bom desenvolvimento processual impõe à denúncia que permita às partes conhecer a versão que a acusação imaginou ter ocorrido, a qualificação do acusado ou formas seguras de conhecer sua identificação, a classificação do crime que se supõe tenha ocorrido e, eventualmente, rol de testemunhas e, nessa ordem de ideias, constato que a descrição do fato criminoso, conforme relatado na denúncia, se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual o apelante fora denunciado e condenado, discorrendo claramente sobre a conduta delitiva praticada, sendo incogitável a tese de nulidade ventilada pela defesa.

Não havendo, portanto, que se falar em nulidade, pois, repito, os fatos julgados foram exatamente aqueles narrados na inicial acusatória, sendo imperioso ressaltar que o acusado se defende do fato delituoso narrado e não da capitulação legal que lhe é dada.

Quanto à alegação, também em sede de preliminar, de que o Juízo decidiu fora do que pedido,
extra petita
, ao condenar o apelante em custas processuais, tal alegação não prospera, pois o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e a imposição de pagamento é decorrente da norma processual, art. 804, do CPP, assim disposto,
verbis
:
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, a saber:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. A pena pecuniária possui aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. 2. É de ser mantida a pena pecuniária estabelecida no mínimo legal, patamar razoável e suficiente para prevenção e repressão ao crimee em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. 3. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 4. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160510045724 DF 0004512-83.2016.8.07.0005, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 01/03/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2018 . Pág.: 107/117)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO
:

Requer o apelo a absolvição sob a alegação de falta de provas suficientes a uma condenação, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, redução da pena cominada e redução do quantum de majoração, na 3ª fase e em razão do que disposto no art. 71 do CP.

Não advém razão ao apelo.

Infere-se do preceito normativo consubstanciado no art. 217-A que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Assim, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto que a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 970)
, in verbis:
(...) O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista
no art. 217-A do Código Penal.

Igualmente resta provada a ocorrência do tipo penal previsto no artigo 213 do Código repressivo pátrio, cujo núcleo prevê constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal, o que efetivamente restou comprovado pelos depoimentos colacionados aos autos.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria dos delitos em tela por parte do ora apelante, pelo depoimento pela vítima prestado em Juízo e por aqueles prestados pelas testemunhas, que narraram os fatos de forma serena, coesa e concisa, indo seus relatos ao encontro do depoimento prestado pela vítima.

Senão, vejamos trecho dos depoimentos prestados em juízo,
verbis
:

E. C. da S., vítima:
¿...que era bem pequena quando o ré casou com sua mãe; que tinha uns nove anos quando ele começou a fazer coisas que não gostava; que Edvaldo a obrigou a fazer sexo com ele... que isso acontecia quando ficava sozinha em casa com ele; que ele ameaçava lhe fazer mal, a sua mãe e a seus irmãos caso contasse para alguém; que ao final, foi o próprio réu quem contou para a irmã que vinha estuprando a enteada, mas que estava arrependido, que sentia muito e que queria ir embora; que nunca contou a ninguém o que ele fazia consigo e acha que sua mãe não desconfiava de nada; que quando tudo foi descoberto já tinha 14 anos...¿

CLARENICE PEREIRA DA COSTA SILVA, Conselheira Tutelar:
¿...que era Conselheira Tutelar na época em que a vítima denunciou o estupro; que recebeu uma ligação da tia da vítima, irmã do acusado; que chamou o Conselheiro Fabrício e foram até a casa de Valdirene, onde esta relatou que a vítima vinha sendo estuprada pelo padrasto... que perguntou quanto tinha sido a última vez e ela disse que tinha sido no dia anterior... que a vítima relatou que era abusada pelo réu desde que tinha 09 anos de idade...¿

VALDIRENE FERREIRA DA SILVA, irmã do apelante:

¿...que é irmã do réu; que foi ele quem lhe contou que estava `mexendo com a menina¿; que ele não disse desde quando isso acontecia; que ele disse que estava contando porque não estava mais aguentando guardar aquilo para si... que contou tudo para a esposa dele e que ela disse que não desconfiava de nada; que conversou com E. e ela confirmou tudo; que ficou muito transtornada...que Edivaldo tentou fugir e foi preso mais tarde; que E. disse que os abusos aconteciam desde que tinha 09 anos de idade; que E. disse que era ameaçada...¿

CREUSIRENE CARVALHO GOMES, mãe da vítima:
¿... que E. tinha pouco mais de 01 ano quando passou a conviver com Edvaldo; que nunca suspeitou de nada porque sempre trabalhou fora; que Edvaldo não trabalhava e ficava sozinho com as crianças; que Edvaldo contou que estava abusando de E. para a irmã dele e ela lhe avisou; que E. lhe confirmou e disse que no começo ele aproveitava quando a depoente estava dormindo, ia para a cama dela e ficava a alisando; que depois ele começou a manter relações sexuais com ela; que enquanto E. era pequena, costumava leva-la para o trabalho, mas depois que ela cresceu, já com 11/12 anos, ela passou a ficar em casa para ajudar com serviços domésticos; que é professora e trabalha o dia todo... que Edvaldo sabia os horários que estaria na escola... que nesses horários aproveitava para abusar de E... que quando E. confirmou os abusos, lhe perguntou se ia denunciar e disse que sim... que o réu ficou um tempo foragido e um dia ligou pedindo para que levasse seu filho menor para ele ver; que marcou um encontro e avisou ao delegado; que foi ao encontro e o delegado o prendeu...¿

Compulsando detidamente os autos denota-se que a vítima, enteada do recorrente, foi por este abusada sexualmente desde quando ainda menor de 14 (quatorze) anos, oportunidades em que seu molestador, se aproveitando dos momentos em que se encontrava sozinho com a mesma e dela abusou reiteradamente, tendo consumado o ato sexual também depois de a mesma completar 14 anos, quando a pegou na saída da escola, levou para um morro próximo à sua residência e a violentou, restando configurada a conduta delitiva descrita na inicial acusatória.

Nos casos de abuso sexual contra menor de 14 anos vige a presunção de violência, caracterizando o crime de estupro de vulnerável assim determinado pelo art. 217-A do CP,
in verbis
:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ART. 217-A. TER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS: PENA - RECLUSÃO, DE 8 (OITO) A 15 (QUINZE) ANOS.

Já o crime de estupro está assim definido,
verbis
:
ESTUPRO
ART. 213. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, A TER CONJUNÇÃO CARNAL OU A PRATICAR OU PERMITIR QUE COM ELE SE PRATIQUE OUTRO ATO LIBIDINOSO:
PENA - RECLUSÃO, DE 6 (SEIS) A 10 (DEZ) ANOS

Portanto, mereceu destaque em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais), tendo também o legislador dedicado especial atenção à repressão do crime de estupro.

Tenho, no caso em apreço, como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A e artigo 213, § 1º e c/c art. 226, II e artigo 71, todos do CPB, pois, ao contrário do alegado pela defesa, restou cabalmente comprovado que o apelante abusou de sua enteada, tendo tais atos se iniciado quando a mesma tinha 09 anos de idade, se findando apenas após esta completar 14 anos, não havendo que se falar em falta de provas à condenação, pois, em que pese as alegações de falta de provas arguidas pela defesa, estas são vastas e aptas a comprovar a ocorrência dos crimes, tendo a vítima relatado com detalhes a conduta do apelante na prática de seus abusos, tendo os depoimentos prestados pelas testemunhas se mostrado suficientes a corroborar o da vítima e todos os depoimentos foram corroborados pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal a que foi submetida, acostado às fls. 15 do apenso, que comprovou a ocorrência do crime.

Saliente-se, por oportuno, que o apelante, tentando se esquivar do crime de estupro de vulnerável acabou por confessar ter se relacionado com a menor. Contudo, se mostra pouco crível seu relato, vejamos:
¿Que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que realmente teve um relacionamento com a vítima, mas que foi por vontade dela; que a vítima gostava muito dele; que tentou evitar o que aconteceu, mas a vítima queria sempre estar perto dele; que se relacionou com a vítima depois que ela tinha feito 14 anos de idade; que contou para sua irmã porque estava arrependido, mas nunca ameaçou seus familiares para que ela o ajudasse a fugir; que nunca ameaçou E. para que mantivessem relações sexuais; que está muito arrependido do que fez.¿

Relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pelo julgador monocrático ao afirmar no edito condenatório, às fls. 99,
verbis
:
¿...Diante do material probatório colhido na instrução processual, verifico que a imputação do crime previsto no artigo 213, § 1º do Código Penal contra o acusado RENATO BRITO BARBOSA procede, pois o laudo de exame sexológico aponta a existência de vestígios de conjunção carnal recente e a vítima declarou judicialmente que o acusado praticou ato sexual à força, o que foi confirmado pela informante e testemunha ouvida em juízo.
Neste contexto, consoante o entendimento jurisprudencial que adoto, `nos crimes sexuais, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a jurisprudência tem dado especial relevo aos depoimentos das vítimas¿, pois, `nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente em lugares ermos, sem testemunhas e, por muita das vezes, não deixando qualquer vestígio¿...¿

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima foi firme, seguro e coeso e relatou com detalhes toda a conduta do apelante, não havendo como prosperar a alegação de inocência do apelante e falta de provas acerca de sua conduta criminosa e, havendo coesão e coerência entre o depoimento prestado pela vítima, o exame pericial que constatou a ocorrência do crime, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, há que se conferir credibilidade quanto à ocorrência do crime, sendo tais suficientes a embasar a condenação.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual e patrimonial, tem relevância pelo fato de os mesmos ocorrerem, na maioria das vezes, às escondidas, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns desses julgados.
APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. A SENTEÇA CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 213 DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA.
A MATERIALIDADE DO DELITO RESTA COMPROVADA POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALÉM DISSO, O CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA ENFATICAMENTE PARA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÍSICOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA.
AINDA QUE FOSSE PRECISO PARA DAR AZO À MATERIALIDADE ANALISAR O EXAME DE CORPO DE DELITO PARA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E ESPERMATOZOIDE, MESMO ESTE CONSTANDO COMO NEGATIVO, CONFORME LAUDO À FOLHA 153 DEVE SER ESCLARECIDO QUE TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRIME, POR SE TRATAR DE DELITO TRANSEUNTE, QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS, CONFORME JÁ SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA

DESTA CORTE. ADEMAIS, CUMPRE SALIENTAR QUE A PROVA TESTEMUNHAL É CRISTALINA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR O ATUAR CRIMINOSO DO ACUSADO, AFASTANDO A TESE DO APELANTE QUANTO À FRAGILIDADE DAS PROVAS. A VÍTIMA PRESTOU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL NO MESMO DIA DO FATO, 15 DE OUTUBRO DE 2011, O QUE CORROBORA COM A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, JÁ QUE TAL ATITUDE DEMONSTRA ASSERTIVIDADE DA CONDUTA DA VÍTIMA QUANTO À BUSCA POR JUSTIÇA. DESTA FEITA, RESTA COMPROVADA A MATERIALIDADE. A AUTORIA RESTA COMPROVADA PELO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO ACIMA CITADO, NÃO APENAS PORQUE TODAS AS DILIGÊNCIAS FORAM REALIZADAS DE MANEIRA PRECISA, MAS TAMBÉM PORQUE
É SABIDO QUE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA TEM GRANDE VALOR
. NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA A MESMA AFIRMA QUE ¿O ACUSADO MANDOU QUE A DEPOENTE (VÍTIMA) FIZESSE SEXO ORAL NELE, MANDOU-A TIRAR A CALCINHA, A ESTUPROU DENTRO DO CARRO; QUE ELE A MANDOU DESCER DO CARRO E A ESTUPROU FORA DO CARRO¿. POR TANTO, RESSALTA-SE QUE
A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PAPEL DE RELEVO COMO MEIO DE PROVA, PRINCIPALMENTE NOS CRIMES DE ESTUPRO, QUANDO A PROVA, BASICAMENTE, SE RESUME NO CONFRONTO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO AUTOR, TENDO A VERSÃO DA VÍTIMA MANTIDO-SE FIRME E CONTUNTE TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO
, SOBRETUDO. A VÍTIMA PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DE SEU AGRESSOR, ORA APELANTE, DESTA FEITA, NÃO HÁ QUE SE QUESTIONAR A AUTORIA DO CRIME. AQUI, MAIS UMA VEZ
IMPORTANTE RESSALTAR COMO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA É ESCOPO PROBATÓRIO DE GRANDE VALIA
. INCLUSIVE, O PRÓPRIO APELANTE NÃO NEGA TER SIDO ELE A PRATICAR O ATO SEXUAL COM A VÍTIMA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, EMBORA AFIRME QUE TENHA SIDO ATO CONSENSUAL EM SEU DEPOIMENTO. PORTANTO, RESTA COMPROVADA A AUTORIA. OS ARGUMENTOS DA DEFESA QUANTO A FRAGILIDADE DAS PROVAS E QUANTO A NEGATIVA DO EXAME DE DNA E AINDA QUANTO A AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS JÁ FOI ENFRENTADO NESTE VOTO NOS PARÁGRAFOS ACIMA DE FORMA EXAUSTIVA. E ASSIM,
POR TUDO QUE CONSTA NOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELA DEFESA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS A AFASTAR O DECRETO CONDENATÓRIO

E NO CASO EM TELA, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. (...) DOSIMETRA. 1ª FASE ¿ VERIFICO QUE NA 1ª FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO PROCEDER A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AFERINDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, O JUIZ FIXOU A PENA BASE EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO QUE A CULPABILIDADE EXCEDEU À NORMA DO TIPO. ADEMAIS, HÁ AINDA QUE SE DESTACAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME. A ANÁLISE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TAMBÉM A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. 2ª FASE ¿AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE ¿ NÃO HOUVE CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA A SER RECONHECIDA NESTA FASE. RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. NO QUE SE REFERE AO REGIME PRISIONAL, OBSERVA-SE QUE O REGIME INICIAL FECHADO FOI FIXADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME O ARTIGO 2º, § 1º DA LEI 8072. POR TODO O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA. (TJ-RJ - APL: 01549246420118190038 RJ 0154924-64.2011.8.19.0038, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/01/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
16/01/2015
13:17) (
GRIFEI
).
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA
. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal local, ao analisar os elementos constantes nos autos, entendeu pela ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou o mero redimensionamento da pena referente à continuidade delitiva não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise vedado a esta Corte Superior de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 578515 PR 2014/0228247-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2- Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3- Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

Dúvidas não há acerca da ocorrência do crime, bem como de sua prática pelo apelante, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando impossível acatar a tese de falta de provas e absolvê-lo nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP. Senão, vejamos o dispositivo:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
V - NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; o depoimento da vítima afirmando ter sido o apelante, seu padrasto, o autor dos repetidos crimes contra si praticados foi conciso, firme e coerente durante toda a instrução processual, tendo o magistrado sopesado devidamente as provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas na fase judicial e, convencido da ocorrência do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, devendo permanecer a condenação nos moldes em que proferida.

Imperioso esclarecer que em processo penal há a
repartição do ônus da prova
em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra:
o ônus da prova cabe a quem alega.
Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por alguns de que é a acusação quem deve provar todos os fatos a serem discutidos no processo. Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou
em favor do apelante, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição. Assim, observando-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do apelante em relação aos fatos descritos, além do fato de que as declarações defensivas confrontam com as provas coletadas, principalmente com o depoimento da vítima, testemunhas e Laudo Pericial, não há que se falar em falta de provas para a condenação, devendo esta ser mantida, pois, conforme dito alhures é pacífico nos nossos tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte, o entendimento de que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e o depoimento desta foi coerente e substanciado pela riqueza de detalhes tanto na fase indiciária quanto na judicial, se mostrando firme e desprovido de contradições apto, portanto, a subsidiar o édito condenatório.

É certo que para a inculpação do denunciado, tem-se afirmado com acerto, não basta que se lhe impute na peça acusatória determinado ilícito penal. É indispensável que o titular da
persecutio criminis
demonstre a veracidade das suas alegações durante a instrução processual, sendo consabido que a condenação deve sempre resultar de prova certa, segura, tranquila e convincente e que havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
, na esteira do princípio da presunção da inocência previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Contudo, não há no presente caso dúvida alguma acerca da autoria do crime a consubstanciar a absolvição do apelante que, ao afirmar em juízo não ter praticado os atos que lhe foram imputados, afirmando ao final
que manteve um relacionamento com a mesma, mas, por vontade dela, que gostava muito dele e que só se relacionou com a mesma depois que esta já tinha 14 anos
, demonstrou tão somente sua intenção de se eximir do crime cometido e de não produzir provas contra si.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
Do crime de estupro de vulnerável
: Quanto ao pedido para Redimensionamento da Pena Base, tenho que tal pleito também não há como ser provido, pois observa-se da decisão atacada que ao proceder à dosimetria, na 1ª fase, restou a pena cominada no mínimo legal, sendo corretamente agravada em razão da causa de aumento do art. 226, II do CP que, como restou demonstrado, devidamente caracterizada havendo pedido ministerial na exordial acusatória por sua condenação e tendo restado plenamente configurada pela conduta do agente, tendo restado igualmente caracterizada a conduta prevista no art. 71 do CP, portanto, igualmente correto o aumento a que procedeu o magistrado singular.

Quanto apelo para que se promova o decote da condenação pelo crime continuado, art. 71 do CP, ou a redução do
quantum
cominado para 1/3, sob a alegação de que não há prova acerca do número de condutas perpetradas pelo apelante suficiente a motivar a condenação no patamar máximo tenho que também quanto a este pedido não lhe advém razão uma vez que vastamente comprovado nos autos que o agir do apelante, abusando sexualmente de sua enteada, ocorreu por muito tempo e por diversas vezes, causando graves danos àquela.

Como cediço, a caracterização do crime continuado requer que o agente, mediante mais de uma ação, ou omissão, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes serem tidos como continuação do primeiro, estando assim definido na norma penal:
Crime continuado
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Imperioso destacar que no crime continuado, nos termos do art.
71
do
CP
, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3, sendo a doutrina pacífica ao afirmar que quanto maior o número de crimes, maior o número de penas.

Assim, tendo em vista que o apelante praticou o crime ao longo de muitos anos, tendo em vista que estuprou a vítima dos 09 anos até completar 14 anos, como devidamente demonstrado nos autos, correto o aumento em 2/3, pois, a doutrina e a jurisprudência têm comum entendimento de que no crime continuado, em havendo mais de 06 crimes, o
quantum
de aumento da pena há de ser de 2/3.

Veja-se:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A, CAPUT (DOZE VEZES) C/C § 1º DO ART. 327, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO: 1. PENA BASE. ART. 59 C/C ART. 68, AMBOS DO CP. MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO TIPO E GENÉRICA EM ALGUNS VETORES DO ART. 59, CP. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O TRIBUNAL NA APRECIAÇÃO DO RECURSO DEFENSIVO. CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS DA CONDUTA. FUNÇÃO EXERCIDA NA AUTARQUIA MUNICIPAL. VULTOSO DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DA PENA, PORÉM, MANUTENÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2. ART. 65, III, D, CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). 3.
ART. 71, CP. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MANUTENÇÃO
. 4. ART. 33, CP. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. REVISÃO DA PENA. ART. 33, § 2º, B, CP. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. 5. ART. 44, CP. SUBSTITUIÇÃO. PENA CORPÓREA. RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, I, CP. VEDAÇÃO LEGAL. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a fundamentação despendida pelo julgador de primeira instância na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) não vincula o Tribunal na apreciação de recurso exclusivo da defesa, sendo vedado apenas o agravamento da situação pessoal do réu. In casu , o magistrado utilizou argumentos abstratos e próprios do tipo penal para negativar a culpabilidade, motivos e circunstancias do crime, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Devida a negativação da culpabilidade do agente e das consequências da ação criminosa (art. 59, CP), pois aquele aproveitou-se da função desempenhada na autarquia municipal para inserir dados falsos no sistema, ocasionando prejuízo vultoso ao ente público. Razoável, portanto, ante a pena abstrata do delito e sendo dois os vetores do art. 59 do Código Penal aferidos como negativos, a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. 2. Devida a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6 (um sexto), quando o agente esclarece os fatos em seu interrogatório, auxiliando o juiz no seu convencimento. Precedentes do STJ. Pena intermediária fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. 3.
Conforme orientação do Tribunal da Cidadania, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva deve levar em conta o número de infrações perpetradas pelo acusado. Na situação em tela, foram 12 (doze) os atos praticados, situação que enseja o incremento da pena em 2/3 (dois terços)
. 4. Imposta reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e sendo o réu primário, adequado o regime inicial semiaberto ao seu cumprimento (art. 33, § 2º, b, CP). 5. Inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, nos termos da vedação expressa no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00002872720118080018, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2018)

Não havendo, portanto, que se promover a redução almejada.

Quanto ao
crime de estupro
, tem-se da sentença que o magistrado igualmente fixou a pena base no mínimo legal, sendo corretamente agravada em razão da causa de aumento do art. 226, II do CP que, como restou demonstrado, devidamente caracterizada havendo pedido ministerial na exordial acusatória para tanto, ao contrário do que alega a defesa, patamar no qual restou como final e definitiva.

Não havendo igualmente que se falar em
bis in idem
em razão da aplicação da causa de aumento do art. 226, II do CP tanto para o crime de estupro de vulnerável quanto para o crime de estupro, pois, tratam-se de crimes distintos cometidos contra uma mesma vítima, porém, o fato de o agressor ser o padrasto da vítima é circunstância comum aos dois, e igualmente reprovável.

Assim, tendo por escopo o entendimento doutrinário e jurisprudencial ao norte apresentado, não faz
jus
o recorrente ao redimensionamento da pena, devendo ser mantido o
quantum
cominado por se mostrar proporcional e devidamente individualizado, em conformidade com a conduta praticada.

DA DETRAÇÃO
: Quanto ao pedido para que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante, tenho que o mesmo, assim como os demais, também não há como prosperar.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar e, principalmente, pelo fato de que o tempo que o apelante passou preso não se mostra suficiente a modificar o regime de cumprimento da pena tendo em vista que alterações não foram feitas na sentença.

Portanto, como a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:
ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV -
A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções
. (...).Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de três tipos de drogas em local conhecido como ponto de tráfico, tendo sido observado pelos milicianos intenso movimento no local. Ausência de justificativa para o dinheiro apreendido, bem como inexistência de demonstração de enxerto da droga. Validade dos depoimentos dos policias, que apresentaram relatos uniformes. Desnecessidade de ato de mercancia, já que se trata de crime de ação múltipla. Desclassificação para posse para uso próprio inviável, uma vez que o acusado - a par de não mencionar fazer uso de substância entorpecente - negou que a droga apreendida estivesse consigo. A pena de multa foi fixada no mínimo previsto em lei, tanto na quantidade de dias-multa como no valor de cada dia, observando no ponto as condições econômicas do réu, não havendo, portanto, razões para ser reduzida a pena acessória.
Detração. Não há modificação do regime de cumprimento da pena do réu mesmo detraindo-se o período de sua prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o quantum restante de reprimenda
.
Cabível a suspensão do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a defesa do réu foi patrocinada pela Defensoria Pública. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ/RS. Apelação Crime Nº 70065408759, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 24/09/2015). Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Ressalto, uma vez mais, que adoto o
princípio da confiança

no juiz da causa
já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do Recorrente fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após correta dosimetria.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente e, tendo em vista decisão do STF nos autos do HC 126/292/ SP, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, julgado em 17/02/2016 e corroborada em decisão recente do próprio STF nos autos do HC 152752, julgado em 04/04/2018, de relatoria do Ministro Edson Fachin e conforme tem decidido o STJ em casos semelhantes - ARESP nº 702.395 - SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 13/04/2016, determino ao Juízo que tome as devidas providências para início da execução da pena imposta.

É o meu voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora